Tribunal: TJSP
Processo: 9109680-88.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
"BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. SEQÜELAS DE LESÃO LIGAMENTAR DO COTOVELO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. CONCESSÃO, TODAVIA, DO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, EM FACE DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12%, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR – CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 11.960/09. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 9109680-88.2005.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Outros números:

4409265300

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. SEQÜELAS DE LESÃO LIGAMENTAR DO COTOVELO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. CONCESSÃO, TODAVIA, DO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, EM FACE DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A

Ementa:
ACIDENTÁRIA – EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. SEQÜELAS DE LESÃO LIGAMENTAR DO COTOVELO ESQUERDO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. CONCESSÃO, TODAVIA, DO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, EM FACE DA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12%, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL, RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% AO MÊS - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N° 8.213/91 E LEGISLAÇÕES POSTERIORES. UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS COM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR – CORREÇÃO DA POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 11.960/09. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% COM BASE NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS, SOBRE AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE SESSENTA DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE. APELO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. – RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) – Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária – Índice de correção monetária, todavia, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI – Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9109680-88.2005.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado AMILTON DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, parcialmente, com observação, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso. Devolvam-se os
autos à Presidência da Seção de Direito Público. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18454
APELAÇÃO No 9109680-88.2005.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADO: AMILTON DE CARVALHO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO GIMENES ALONSO
EMENTA
ACIDENTÁRIA
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR
ACÓRDÃO
PROFERIDO
POR
ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INVIABILIDADE.
SEQÜELAS
DE
LESÃO
LIGAMENTAR
DO
COTOVELO
ESQUERDO.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. CONCESSÃO,
TODAVIA, DO AUXÍLIO ACIDENTE DE 50% DO
SALÁRIO
DE
BENEFÍCIO,
EM
FACE
DA
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. TERMO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO
A
PARTIR
DO
DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12%, EM
FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL,
RETORNANDO, TODAVIA, AO PATAMAR DE 0,5% AO
MÊS - JUROS DA POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO
DA
LEI
No
11.960/2009.
CORREÇÃO
MONETÁRIA COM LASTRO NO ART. 41 DA LEI N°
8.213/91
E
LEGISLAÇÕES
POSTERIORES.
UTILIZAÇÃO DO INPC A PARTIR DE FEVEREIRO DE
2004 PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS PAGOS
COM
ATRASO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÍNDICE
ADEQUADO: IGP-DI. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS
9.711/98,
10.741/03,
10.887/04
E
DAS
MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
INCIDÊNCIA, PORÉM, DA TR
CORREÇÃO DA
POUPANÇA - A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI 11.960/09.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DE 10% COM BASE
NA SÚMULA 111 DO E. STJ, INCIDINDO, APENAS,
SOBRE
AS
PRESTAÇÕES
VENCIDAS
ATÉ
A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE SESSENTA
DIAS
PARA
IMPLANTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
INVIABILIDADE.
REEXAME
NECESSÁRIO.
OBRIGATORIEDADE.
APELO
DO
INSS
NÃO
CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM
PARTE, COM OBSERVAÇÃO.”
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ACÓRDÃO
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E.
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária Índice de correção monetária, todavia, que
deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da
vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI

Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Cuida-se de determinação da Presidência da Seção de Direito Público
de devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca do precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.492.221/PR), Tema no 905, STJ, no qual
restou entendido que as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91;
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De pronto, registre-se que o citado precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça está em consonância, no particular, com o entendimento adotado por esta E.
16a Câmara de Direito Público, em relação aos índices de juros da mora.
Dispõe o REsp no 1.492.221/PR no item 3.2., segunda parte, em
relação aos juros de mora - que: “incidem segundo a remuneração oficial de
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Portanto, a partir do advento da Lei no 11.960 de 29 de junho de 2009,
os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, conforme, aliás, ressaltado no V. Acórdão
reexaminando.
Ad cautelam, anote-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, no que concerne à correção monetária, o citado
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado, mas com observação.
Relembre-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE, Tema 810, afastou a TR prevista na Lei 11.960/2009 como indexador,
determinando a adoção do IPCA-E, cuja eventual modulação dos efeitos não impede o
julgamento, até porque se observará o que decidido no momento oportuno.
Frise-se, ainda, que o V. Acórdão reexaminado determinou a
atualização dos valores em atraso por índices de correção monetária, incidindo o IGP-
DI e, depois a TR, a partir do advento da Lei no 11.960/2009.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996. Referido diploma normativo estabeleceu
que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, ainda que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondere-se, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observe-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalte-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF. Por fim, s.m.j., o precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça deve ser adotado, mas com observação.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, modifico, parcialmente, com
observação, o entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso.
Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator